Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-57.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000572-57.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Ambiental, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MARCOS GLORIA PAIVA - CPF: 952.566.361-20 (APELADO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA – OMISSÃO ESTATAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS – EXCLUDENTES – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O conjunto probatório demonstra que o requerido fora omisso, pois deixou de amparar preventivamente os moradores que residem na região na qual ocorrem constantes alagamentos. Excludente de caso fortuito não comprovada. Responsabilidade do Município de Jaciara decorrente do disposto no art. 30, VIII, da CF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE JACIARA em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação Indenizatória no 1000572-57.2022.8.11.0010, ajuizada por MARCOS GLORIA PAIVA, julgou procedente o pedido inicial, condenando a municipalidade a indenizar à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais; bem como, ao valor de 42.201,13 (quarenta e dois mil duzentos e um real e treze centavos), a título de danos materiais, com incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso, nos termos do Tema n° 176 do STJ.

Irresignado, o apelante recorreu demonstrando a necessidade de reforma da decisão alegando que, ainda que existentes redes de escoamento de águas pluviais perfeitos, o volume de água de chuvas de 1 mês cair em apenas 2 dias faz com que qualquer rede não comporte, sendo um CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, que é excludente de qualquer responsabilidade, e postulou, ao final, o provimento do recurso (ID 201474183).

O Apelado, devidamente intimado, apresentou resposta ao recurso pela manutenção da sentença.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória pode dano moral e material proposta por Marcos Gloria Paiva em desfavor do Município de Jaciara.

O autor alega ser proprietário de um imóvel situado na Rua Moema, no 105, nesta Cidade, e que a cidade não conta com instalação de infraestrutura básica de drenagem e escoamento pluviais adequadas, não tendo sido instalados bueiros, bocas de lobo e semelhantes.

Narra que em decorrência da forte chuva, seu imóvel foi inundado, fato que danificou diversos móveis e eletrodomésticos, além da grande quantidade de barro que ingressou em sua residência.

Argumenta que seu prejuízo foi imenso e que perdeu grande parte das coisas que possuía dentro de casa.

Aduz que a prefeitura foi chamada antes do ocorrido, mas nada foi feito e que após o ocorrido foi feita uma obra paliativa para amenizar o problema.

Em razão dos fatos ajuizou a ação com a finalidade de ser ressarcido pelos prejuízos sofridos de ordem material e moral.

Oportunizado o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na ação, condenando a municipalidade a indenizar à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais; bem como, ao valor de 42.201,13 (quarenta e dois mil duzentos e um real e treze centavos), a título de danos materiais, com incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso, nos termos do Tema n° 176 do STJ.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial.

Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre eles.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Município de Jaciara/MT, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Na espécie, não há dúvidas que houve inundação que atingiu a residência do Apelado, bem como existe a prova nos autos acerca do dano.

O cerne da controvérsia está centrado na causa dos alagamentos que atingiram o imóvel da Apelante, se decorreu das fortes chuvas na região naquele ano de 2019 ou se é consequência de ato perpetrado ou omissão pelos agentes do Município de Jaciara.

Pois bem.

O laudo técnico confeccionado pelo engenheiro civil Arthur Muzzullon, concluiu pela inexistência de um sistema adequado de drenagem (com manilhas subterrâneas), bem como falta de manutenção do sistema já existente (bueiro totalmente entupido) (id. 201473660).

A testemunha Ana Cláudia de Souza, vizinha do autor e também vítima do evento, narrou em sede judicial que na parte afetada pelo acúmulo de água da chuva não existe sistema de escoamento de água. Afirmou que todo o volume da chuva do Bairro São Sebastião desagua no fundo do quintal dela e do autor.

A testemunha George Douglas Rodrigues declarou que reside em frente ao imóvel do autor, e que no dia do evento visualizou a enxurrada passando dentro da casa do requerente. Aludiu que o bueiro sempre está com lixo e muita terra, o que dificulta o escoamento da água da chuva. Relatou que toda vez que chove, ainda que se trate de chuva moderada, acontece esse problema de inundação.

Arthur Muzzullon, engenheiro civil responsável pela confecção do laudo citado acima, declarou que logo após o evento danoso o autor o procurou para que fizesse um projeto para construção de um muro de contenção bem reforçado para conter a água da chuva. O profissional disse que verificou que haviam manilhas entupidas, e em decorrência do sistema deficitário a água da chuva era jogada no muro do imóvel do autor. Ainda, de acordo com a testemunha, caso houvesse um sistema adequado para o escoamento da água, certamente teria evitado a inundação.

Além disso, o Decreto no 3.468 de março de 2019, expedido pelo ente requerido à época descreve que
“
uma das principais causas das enchentes é o sistema de drenagem de águas pluviais deficitário e antigo”, o que demonstra inequívoca ciência do ente estatal acerca da deficiência do sistema de drenagem e escoamento pluviais adequado (id. 201473747).

Assim, vislumbra-se das provas colhidas que, caso a municipalidade tivesse realizado as obras necessárias para a canalização e evasão das águas, o evento danoso não teria ocorrido. Dessa forma, demonstrado o dano, o nexo causal e a omissão específica do Estado, ressurge o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA – OMISSÃO ESTATAIS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – EXCLUDENTES – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Hipótese em que o conjunto probatório demonstra que os requeridos foram omissos, pois deixaram de amparar preventivamente os moradores que residem na região na qual ocorrem constantes alagamentos. Obras realizadas que não afastam o dever de indenizar. Excludente de caso fortuito não comprovada. Fato previsível. Responsabilidade do Município de Cuiabá decorrente do disposto no art. 30, VIII, da CF.
Danos morais caracterizados e decorrentes da conduta do demandado (in re ipsa), pois implicou em ofensa à integridade física e atingiu os direitos da personalidade da autora.

Valor fixado em consonância com a gravidade da lesão, observados os critérios econômicos e sociais do ofendido e do ofensor, bem como os aspectos gerais e específicos do caso concreto (N.U 0054751-74.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020).

Dessa forma, estando suficientemente comprovados os danos causados ao autor em decorrência de omissão do ente estatal
, nego provimento ao apelo e mantenho na íntegra a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos veiculados na preambular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024